Tribunal: CARF
Processo: 10940.721449/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721449/2014-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.062 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILSON CESAR LASTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCORREÇÃO
DECORRENTE DE INFORMAÇÕES E ATOS PRATICADOS PELO
AUTUADO. VÍCIO FORMAL
Caracteriza-se vício formal a identificação incorreta do sujeito passivo
decorrente de atos, informações prestadas e documentos acostados aos autos,
todos praticados pelo autuado, que induziram ao erro que implicou na nulidade
do lançamento por ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento para declarar a nulidade
do lançamento por vício formal. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de
Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado) e
Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2201-008.840 da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721449/2014-52
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10940.721449/2014-52

recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, relativo a lançamento suplementar do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do ano calendário de 2011.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico no imóvel rural. Dessa forma. o Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”. Também foi procedido ao arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN), com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, uma vez que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra
nua declarado.
O contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 67/68 anexando documentos,
sendo tal impugnação julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 79/89.
Inconformado com a decisão da DRJ/BSB o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 95/122, onde alega, em síntese: 1) a sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da obrigação tributária; 2) que outra área do imóvel já teria sido objeto de decisão
judicial em outro exercício, onde ficou comprovada a existência das referidas áreas de isenção
declaradas; e 3) que a fiscalização teria reconhecido o direito de exclusão das referidas áreas,
porém não as considerou devido à falta do Ato Declaratório Ambiental protocolizado junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, entendendo que o recorrente não se enquadrava
nas hipóteses de sujeição passiva do ITR, posto que não era mais proprietário do imóvel objeto
da autuação por ocasião do fato gerador do tributo em questão. O julgamento ocorrido junto
àquela 1a Turma seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-008.838, de 09 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10940.721445/2014-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
O acórdão 2201-008.840, de 09 de junho de 2021 (e.fls. 157/162), apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE
Comprovada nos autos a aventada transferência do imóvel com documentos de prova
hábeis para tanto, à época do fato gerador do imposto, deve o contribuinte ser excluído
do polo passivo da obrigação tributária correspondente. /
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.838, de 09 de junho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10940.721445/2014-74, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Para melhor entendimento da questão sujeita a revisão, peço vênia para
reprodução dos principais fundamentos da decisão do acórdão recorrido:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10940.721449/2014-52

Preliminar da ilegitimidade passiva
Na preliminar, o contribuinte alega que vendeu o imóvel objeto da autuação no decorrer
do ano de 2005, conforme escritura de compra e venda anexada e que o comprador
somente providenciou o registro 7 anos depois, no caso, no ano de 2012. Alega também
que não fez a declaração de ITR em questão e que não teria nenhuma gerência sobre a
averbação da referida venda no cartório do registro de imóveis, pois caberia à Receita
Federal dispor de sistemas mais seguros a fim de que determinadas pessoas não
fizessem declarações de imóveis em nome de outras pessoas.
Analisando os autos, mais especificamente a escritura pública de compra e venda do
imóvel, conforme informado pelo contribuinte em seu recurso, entendo que a partir do
momento em que se concretizou a operação de venda do imóvel rural através de
escritura pública, a responsabilidade pelas obrigações fiscais, passam a ser do novo
proprietário do imóvel rural.
(...)
Com base nos documentos constantes dos autos, entendo que o recorrente não se
enquadra nas hipóteses de sujeição passiva do ITR, posto que não era mais proprietário
do referido imóvel por ocasião do fato gerador do tributo em questão.
Portanto, considerando que o fato gerador do ITR ocorreu em período posterior à
confecção da escritura pública de compra e venda do imóvel rural, tem-se que o novo
responsável tributário passa a ser o adquirente constante da referida escritura, devendo
ser anulada a autuação efetuada em nome do recorrente, objeto deste processo.
(...)
A Fazenda Nacional preliminarmente interpôs Embargos de Declaração (e.fls.
164/166), onde argumenta que a premissa que teria fundamentado a decisão embargada estaria
incorreta, além de fatos relevantes que teriam deixado de ser abordados pelo colegiado,
caracterizando omissão. O Despacho de e.fls. 170/172, datado de 20/09/2021, de lavra do i.
presidente da 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, negou seguimento
aos embargos.
Sob alegação de que a decisão recorrida não teria empreendido a melhor
interpretação do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e dos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, além de divergir da jurisprudência deste Conselho, a Fazenda
Nacional apresentou o Recurso Especial ora sob análise (e.fls. 171/180). Sustenta a Fazenda
Nacional que o acórdão apontado como paradigma entendeu que, a identificação incorreta do
sujeito passivo deve ser considerada como vício de natureza formal, podendo o lançamento ser
corrigido de ofício com o redirecionamento adequado, em situação em tudo idêntica à descrita no
acórdão ora recorrido, devendo assim, ser resguardada à fiscalização a possibilidade de
redirecionamento da autuação, nos termos do art. 173, inc, II, do Código Tributário Nacional –
CTN. Afirma ser patente a divergência no que toca à natureza do vício constatado no
lançamento, razão pela qual o presente recurso merece ter seu seguimento deferido e ao fim
requer seu provimento.
Em despacho datado de 26/09/2022 (e.fls. 184/188) o então Presidente desta 2a
Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
admitindo a rediscussão da matéria: “efeito da falta de informação à RFB quanto à alteração
na propriedade do imóvel rural, inclusive durante o procedimento fiscal que levou à
autuação posteriormente anulada por erro na identificação do sujeito passivo.” Oportuna a
reprodução de trecho do Despacho de Admissibilidade, onde resta demonstrado que a matéria
devolvida à discussão refere-se à natureza do vício que deu causa à anulação da Notificação:
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10940.721449/2014-52

Apesar da similitude dos casos analisados, a Turma recorrida expôs entendimento
oposto ao adotado pelas Turmas paradigmáticas. No acórdão recorrido, a Turma
esposou a tese de que a comprovação da confecção da escritura pública de compra e
venda em data anterior a do fato gerador do ITR seria suficiente para a anulação do
lançamento, sem conferir qualquer efeito para o fato do autuado ter-se mantido como
responsável tributário pelo imóvel perante a RFB, inclusive deixando de informar a
alteração de propriedade durante o procedimento fiscal; já no caso dos paradigmas, por
conta desse mesmo fato, os Colegiados entenderam que o erro de sujeição passiva
constituía vício de natureza formal e, nesse passo, registraram a possibilidade de
correção do erro por meio do refazimento do lançamento.
(...)
Foram apresentados e acatados como paradigmas os seguintes acórdãos:
Acórdão no 2401-004.004
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR Exercício: 2008, 2009
VÍCIO FORMAL. Considera-se vício formal a identificação incorreta do sujeito
passivo, induzida por declaração de ITR apresentada à Receita Federal por terceiro
interessado.
Embargos Acolhidos” (destaques acrescidos)
Acórdão no 9202-007.328
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
NATUREZA DO VÍCIO.
Não há que se falar em vício material, quando o suposto erro na identificação do sujeito
passivo decorreu de lançamento por homologação (auto-lançamento) levado a cabo pelo
próprio autuado, sendo vedado ao Contribuinte beneficiar-se de nulidade a que ele
mesmo deu causa.
Cientificado o contribuinte do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria e do Despacho de Admissibilidade, não foram apresentadas
contrarrazões, seguindo o processo para distribuição e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se
à exclusão do autuado do polo passivo do presente lançamento e os efeitos da falta de
informação à Administração Tributária quanto à alteração na propriedade do imóvel rural, que
levou à anulação da autuação, por erro na identificação do sujeito passivo. Trata-se de discussão
acerca da legitimidade passiva para figurar no polo passivo da obrigação tributária, onde os
acórdãos recorrido e paradigmas tratam de processos retratando situações com similitude fática
autorizativas do seguimento de recurso especial.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10940.721449/2014-52

Sustenta a Fazenda Nacional, que os acórdãos paradigmas entenderam que a
identificação incorreta do sujeito passivo deve ser considerada como vício de natureza formal,
podendo o lançamento ser corrigido de ofício com o redirecionamento adequado, em situações
idênticas à descrita no acórdão ora recorrido. Destaca ainda, que o erro na identificação do
sujeito passivo deu-se em razão da conduta do próprio contribuinte/autuado, que teria
apresentado a Declaração do ITR em nome próprio, não tendo informado devidamente à Receita
Federal sobre a alienação, não podendo a fiscalização ser penalizada por uma informação que lhe
foi passada equivocadamente, induzindo a erro a autoridade fiscal. Nesse sentido o seguinte
trecho do Recurso Especial apresentado:
Observe-se relevante trecho do julgado que destaca claramente a responsabilidade do
contribuinte ao apresentar DITR em seu nome e a necessidade de que, diante de tal
situação ocasionada pela conduta deste, seja devidamente seja resguardada à
fiscalização a possibilidade de redirecionamento da autuação, nos termos do art. 173, II,
do CTN. Eis o voto vencedor:
“Destarte, por todo o exposto, se erro de sujeição passiva existiu, este foi
provocado pela própria autuada, que desde a sua criação, em 2007, agiu como se
fosse efetivamente a proprietária do imóvel rural em questão, declarando
inclusive a forma de utilização do imóvel. Com efeito, embora a autuada afirme
não ter relação com o imóvel, não se enquadrando como proprietária, possuidora
ou detentora do domínio útil, consta da DITR/2005 por ela mesma apresentada,
às fls. 12, e também conforme reproduzido no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, às fls. 06, que no imóvel há uma área de produtos vegetais de
100.000,0 ha, correspondente a 19% da área total do imóvel e uma área de
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural de 100.000,0 ha, correspondente,
também, a 19% da área total do imóvel, o que resultou em Grau de Utilização do
Imóvel de 23,8%. Tais informações, constantes da DITR, evidenciam a
utilização do imóvel pela empresa, que poderia, sim, ser considerada ao menos
possuidora do imóvel.
Por estas razões, ao acolher-se a tese de que haveria no lançamento vício
material, estar-se-ia chancelando a possibilidade de um Contribuinte beneficiar-
se de nulidade a que ele próprio deu causa, o que de forma alguma pode ser
admitido.
Diante do exposto, embora esta Conselheira entenda que o Contribuinte não
trouxe aos autos provas suficientes de que não seria o proprietário, possuidor ou
detentor do imóvel – pelo contrário se erro de sujeição passiva existiu, foi a
própria autuada que lhe deu causa, o que de forma alguma poderia ser
considerado como vício material, de sorte que conheço do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento,
declarando a nulidade por vício formal, podendo o lançamento ser refeito no
prazo do art. 173, inciso II, do CTN.”
Como se vê, o acórdão paradigma entendeu que, a identificação incorreta do sujeito
passivo deve ser considerada como vício de natureza formal, podendo o lançamento ser
corrigido de ofício com o redirecionamento adequado, em situação em tudo idêntica à
descrita no acórdão ora recorrido.
Patente, portanto, a divergência no que toca à natureza do vício constatado no
lançamento, razão pela qual o presente recurso merece ter seu seguimento deferido.
Conclui assim a PFN, que o acórdão recorrido deve ser reformado para reconhecer
que, se vício existe, seria de natureza formal visto que relacionado a elemento de exteriorização
do ato administrativo.
No recurso apresentado contra o Acórdão proferido pela DRJ/Brasília (e.fls.
95/122), advoga o contribuinte, em sede de preliminares, a nulidade do lançamento por
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10940.721449/2014-52

ilegitimidade passiva, sob argumento de que teria vendido o imóvel objeto da fiscalização,
apresentando os seguintes argumentos:
2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
De início cumpre observar que o autuado Wilson Cesar Lasta vendeu referido imóvel
objeto da fiscalização, conforme Escritura pública de Compra e Venda, documento em
anexo, na data de 06/10/2005, e desde então não é mais proprietário da referida área,
não tendo mais responsabilidade fiscal sobre os tributos que nela venha a incidirem.
Inclusive, conforme Declaração de Bens e Rendimentos inclusa, o autuado realizou a
declaração da referida compra e venda à Receita Federal do Brasil, nada mais tendo de
responsabilidade com referência ao imóvel.
Ocorre, no entanto, que os compradores do imóvel não providenciaram o registro da
respectiva Escritura Pública de Compra e Venda, e permaneceram fazendo a declaração
do ITR em nome do antigo proprietário.
Cumpre salientar que o Sr. Wilson Cesar Lasta não apresentou mais as declarações do
ITR, foram os compradores que permaneceram apresentando as declarações em nome
dele, ou seja, não poderá, jamais, ser responsabilizado por um ato que não cometeu.
Na realidade o sistema da Receita Federal do Brasil é completamente falho, eis que
possibilita que qualquer pessoa venha a prestar declaração em nome de outrem, sem
identificação do sujeito declarante.
Ou seja, o contribuinte não poderá ser responsabilizado por declaração que não prestou,
ou seja, por ato irregular praticado por terceiro.
Isto porque, o sistema criado pela Receita Federal do Brasil é completamente falho,
possibilitando que um terceiro possa prestar declarações em nome de outra pessoa.
Isto também acontece com referência à declaração de bens e rendimentos, ou seja, se
determinada pessoa resolver fazer a declaração de outra, tendo seus dados pessoais, a
Receita Federal possibilita esta prática, que viola os direitos personalíssimos de outrem.
Desta forma, o autuado vendeu o imóvel em 2005, e a partir de então não realizou mais
a declaração do ITR, sendo que possivelmente foram os compradores que em razão de
ter atrasado o registro do imóvel em seus respectivos nomes, permaneceram prestando a
declaração em nome do antigo proprietário, pelo sistema falho da Receita Federal.
O antigo proprietário não possui nenhuma responsabilidade com referência ao tributo
incidente sobre o imóvel alienado, cuja escritura pública de compra e venda, que já é
comunicada pelo Cartório à Receita Federal, também foi comunicada na Declaração de
Bens e Rendimentos do Vendedor.
Ou seja, nenhuma outra providência caberia ao Vendedor do imóvel, eis que formalizou
a Escritura Pública de Compra e Venda, que prova a alienação do imóvel, e comunicou
à Receita Federal, através da sua Declaração de Bens e Rendimentos, sendo que o fisco
já estava ciente do negócio jurídico, pela comunicação que é realizada pelo Cartório.
O registro do imóvel perante o Cartório Imobiliário, com a utilização da Escritura
Pública de Compra e Venda, é providência que deveria ter sido adotaria pelos
compradores, eis que não existe nenhuma ingerência ou participação do Vendedor neste
ato.
Ocorre que os compradores demoraram sete anos para promover o registro do imóvel no
Cartório Imobiliário, conforme fazem provas os documentos públicos ora juntados com
esta defesa, e permaneceram prestando a Declaração do ITR, em nome do antigo
proprietário.
Diante do exposto, havendo documento público que comprova a venda do imóvel, no
ano de 2005, escritura pública de compra e venda devidamente comunicada à Receita
Federal do Brasil, por meio da informação repassada pelo Cartório onde foi lavrada a
Escritura Pública, e na Declaração de Bens e Rendimento do autuado, deverá ser
reconhecida a sua ilegitimidade passiva, devendo a autuação ser redimensionada aos
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10940.721449/2014-52

compradores do imóvel, que deverão responder pelos tributos incidentes sobre a
propriedade imóvel que lhes foi transferida.
Ademais, cumpre observar que não foi o autuado que prestou a Declaração do ITR, a
partir do ano de 2005, sendo que o sistema falho da Receita Federal do Brasil permitiu
que outra pessoa viesse a fazê-lo, em nome do autuado, não podendo a responsabilidade
fiscal recair sobre o mesmo.
Em que pese as afirmações trazidas pelo autuado por ocasião do recurso
voluntário, quanto à sua total ilegitimidade passiva, os documentos por ele acostados aos autos
desabonam suas alegações e demonstram que, se erro de sujeição passiva existiu, este teria sido
provocado pelo próprio contribuinte à vista de informações e documentos por ele apresentados,
conforme passo a demonstrar.
Inicialmente afirma que: “vendeu referido imóvel objeto da fiscalização, conforme
Escritura pública de Compra e Venda, documento em anexo, na data de 06/10/2005, e desde
então não é mais proprietário da referida área, não tendo mais responsabilidade fiscal sobre os
tributos que nela venha a incidirem.” Ocorre que, diferente do afirmado, a referida Escritura
Pública de Compra e Venda, do Tabelionato de Notas do município de Coronel Vivida/PR (e.fls.
46/47), dá conta de que o autuado teria vendido parte do imóvel objeto da autuação. Consta
expressamente de referida escritura que, da área total do imóvel declarado de 369,2 hectares, são
vendidos 3.630.000 m2, sendo reservada aos promitentes vendedores (Sr. Wilson César Lasta e
esposa) um área de 62.151 m2, onde se encontra a sede da fazenda. Portanto, diferentemente do
afirmado, não houve a alienação total do imóvel e sim parcial, continuando o autuado como
proprietário de parte do fazenda objeto da autuação.
Alega ainda o contribuinte que teria informado, na ficha relativa a “Declaração de
Bens e Direitos”, de sua Declaração do Imposto sobre a Renda, relativa do exercício de 2006
(ano-calendário 2005), a alienação do imóvel. Para tanto, anexa cópia da referida declaração. O
exame da declaração apresentada pelo autuado, especificamente na parte da “Declaração de Bens
e Direitos” (e.fl. 57), demonstra a baixa de parte do imóvel, sendo mantida uma outra parte desse
mesmo imóvel, ou seja, não procede a informação de que teria informado à Receita Federal a
alienação do bem, uma vez que a declaração é de venda parcial.
Caberia ao interessado, à vista das informações acima coletadas, promover, no
mínimo, ao desmembramento do imóvel, de forma a continuar responsável pela parte
remanescente de sua propriedade. Providência da qual não se incumbiu.
Também trazidas aos autos, pelo próprio autuado, peças processuais do processo
judicial no 5001718-54,2013,404,7012 (e.fls. 61/64 e 124/152). Trata-se de ação ordinária
judicial movida pelo autuado (Sr. Wilson César Lasta), em desfavor da União, protocolizada em
11/07/2013, onde, em nome próprio, postula a anulação da autuação fiscal decorrente da
notificação de lançamento n°09104/00002/2011 (PA n° 10940.720298/2011-72), referente ao
ITR do ano de 2007. Verifica-se que, não obstante sustentar que teria alienado o imóvel em
06/10/2005, vem o contribuinte (Sr. Wilson) perante a Justiça Federal do Paraná, pleitear a
anulação de lançamento fiscal relativo ao exercício de 2007, em ação judicial proposta em 2013,
onde se qualifica como proprietário do mesmo imóvel objeto da presente autuação. Registro
ainda o fato apontado pela recorrente de que, sequer durante o procedimento fiscalizatório o
contribuinte informou a posteriormente alegada alienação do imóvel.
Conforme se verifica, embora o autuado afirme não ter relação com o imóvel, não
se enquadrando como proprietário, possuidor ou detentor do domínio útil, o erro reconhecido
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10940.721449/2014-52

pelo acórdão recorrido decorre de atos, informações e documentos por ele apresentados. No
próprio recurso interposto, logo após a tese de sua ilegitimidade passiva, passa o contribuinte a
debruçar-se sobre todos os aspectos do lançamento, as características do imóvel e suas
respectivas áreas.
Demonstrado assim que, se erro de sujeição passiva existiu, tal desacerto foi
provocado pelo próprio autuado, não devendo se beneficiar de tais atos para total exclusão do
crédito tributário. Da mesma forma como destacado no paradigma 2401-004.004, tenho que
caracterizada a indução da Administração Tributária em erro, pelas informações e atos praticados
pelo autuado, devendo ser procedida à correção do lançamento, não implicando, na espécie, em
erro material. Destarte, na mesma linha também do paradigma 9202-007.328, tenho que o
acolhimento da tese de que haveria no lançamento vício material, seria anuir com a possibilidade
de o autuado beneficiar-se de nulidade a que ele próprio teria dado causa.
Ademais, acorde pontuado no Recurso Especial, na espécie, apesar do vício
apontado pelo colegiado como causa do cancelamento do auto de infração (incorreta
identificação do sujeito passivo), todavia, tal vício não pode ser considerado como de natureza
material, pois, se assim o fosse, estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca existiu.
Contudo não é esta a hipótese dos autos, vez que a infração tributária resta devidamente
evidenciada no Relatório Fiscal do Auto de Infração, que se fez acompanhar dos devidos
documentos comprobatórios dos fatos ali noticiados.
Pelo exposto, embora entenda que sequer haja elementos de que não seria o
autuado o proprietário, possuidor ou detentor do imóvel, considerando que o suposto erro de
sujeição passiva decorre de atos do próprio contribuinte, o que não pode ser caracterizado como
um vício material, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para, no
mérito, dar-lhe provimento, declarando a nulidade do lançamento por vício formal.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 209
DF CARF MF
Original